Tribunal: TJDFT
Processo: 0000301-57.2000.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES. AFRONTA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE DA PROVA. NÃO VERIFICADAS. REJEITADAS. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADOS. IMPRONÚNCIA. ADEQUADA.
I - A duração do inquérito ou da ação penal não é determinada por mera soma aritmética, mas deve observar a complexidade do caso, natureza das provas, número de infrações penais e réus, dentre outras circunsâncias, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II - Em se tratando de inquérito de réu solto, cujo prazo é impróprio, que já foi encerrado, recebida a denúncia e proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em afronta ao princípio da razoável duração do processo.
III - O retrato falado foi elaborado dois meses após os fatos, o que afasta a alegação de que o decurso do tempo impediria a descrição pela testemunha.
IV - O exame prosopográfico, que foi realizado sete anos após os fatos e utilizou o retrato falado, não apresenta qualquer irregularidade. Mesmo que assim não fosse, precluiu para a Defesa a oportunidade de insurgência, porquanto deixou de se manifestar quando de sua juntada ou nas alegações finais.
V - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
VI - Não havendo indícios de autoria, embora presente a prova da materialidade, a impronúncia é medida que se impõe, nos termos do art. 414 do CPP.
VII - No caso, as testemunhas oculares não puderam identificar os agentes, porque todos usavam capuz. As declarações que possibilitaram a elaboração de retrato falado não colocam o recorrente no local do crime, tampouco há prova de que o boné lá encontrado pertencia a ele. Por fim, o suposto mandante tem como primo pessoa com o mesmo nome do recorrente, porém não foi afastada a possibilidade de que fosse o verdadeiro autor, não se verificando do acervo indícios de autoria necessários para a submissão ao julgamento popular.
VIII – Recurso conhecido e provido.